Tribunal: TJSP
Processo: 2143947-49.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Semi-aberto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Inconformismo com o indeferimento da progressão ao regime aberto. Existência de Agravo em Execução Penal em processamento nesta Instância, sendo aquele o recurso legalmente previsto para reverter decisões proferidas no âmbito da execução penal. O writ não é o instrumento hábil a verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Inconformismo com o indeferimento da progressão ao regime aberto. Existência de Agravo em Execução Penal em processamento nesta Instância, sendo aquele o recurso legalmente previsto para reverter decisões proferidas no âmbito da execução penal. O writ não é o instrumento hábil a verificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais, visto que a análise do critério subjetivo é vedada nos estreitos limites de cognição da presente via. Ordem denegada.